Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707345-56.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RICARDO BRAGA MOURA RECORRIDO: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de sentença que julga improcedentes os embargos do executado, a apelação, em regra, não terá efeito suspensivo, conforme estabelece o art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil, mas o relator poderá deferi-lo caso o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, elementos não evidenciados no caso dos autos. Apelação recebida somente no efeito devolutivo. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando a sentença recorrida foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes como lhe foi apresentada. 3. A propositura de ação de conhecimento relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Art. 784, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Não demonstrado no presente caso a prejudicialidade externa, mormente porque a ação de execução encontra-se suspensa até a decisão final da ação de resolução do contrato, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. Apelação cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 6o, incisos IV, V, VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 55, 313, inciso V, 489, inciso I, § 1o, incisos I e IV e § 3o, 493, 921, inciso I, 1.012, § 1o, inciso V, estes do Código de Processo Civil; e 476 do Código Civil, sustentando a necessidade de paralisar o processo até o julgamento definitivo da ação de resolução de contrato para que não implique em decisões conflitantes. Subsidiariamente defende ser devido o reconhecimento da procedência dos embargos à execução diante da rescisão da promessa de compra e venda da qual o título exequendo é acessório. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 4o, 6o, incisos IV, V, VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 55, 313, inciso V, 489, inciso I, § 1o, incisos I e IV e § 3o, 493, 921, inciso I, 1.012, § 1o, inciso V, estes do Código de Processo Civil; e 476 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Vê-se que não há razão para paralisar os presentes embargos até o julgamento definitivo do processo n. 0736252-59.2018.8.07.0001 – ação de resolução de contrato -, sob o argumento de implicar em decisões conflitantes. Caso seja mantida a sentença que desconstituiu o negócio jurídico celebrado entre as partes, a consequência jurídica será a extinção da execução, fato que não acarretará qualquer prejuízo ao apelante. De todo modo, a ação de execução encontra-se suspensa, conforme consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que afasta a ocorrência de decisões conflitantes dos mencionados processos.” (20995793 - Pág. 9), e também que “Nota-se que o Juízo de Primeiro Grau agiu com acerto, pois a ação de resolução de contrato, processo n. 0736252-59.2018.8.07.0001, ainda está em tramitação, fato que não retira a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação lastreada em título executivo extrajudicial.” (20995793 - Pág. 9), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010